Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003289-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIANA DOMENICONI NERY FELIX DA SILVA - CPF: 260.235.198-90 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES RONDON - CPF: 352.571.131-04 (AGRAVANTE), MARINA DE ALMEIDA REGO SENISE NUNES RONDON - CPF: 290.942.078-77 (AGRAVADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO ZANGELMI - CPF: 722.746.389-34 (ADVOGADO), MINERACAO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 07.285.128/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - CPF: 173.800.188-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SÓCIA MINORITÁRIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PERÍODO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS FIXADO NA DECISÃO. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento no qual a parte recorrente defende que não em o dever de prestar contas, posto que a parte
Agravada sempre esteve ciente do andamento dos negócios da sociedade, sobretudo pelas conversas diárias com seu marido, ora Agravante.

2. O
dever de prestar contas decorre diretamente da relação jurídica existente entre as partes, sendo irrelevante eventual ciência acerca do andamento dos negócios da sociedade.

3.
Quanto ao período da prestação de contas a decisão agravada
é de clareza hialina ao afirmar que se trata dos 10 últimos exercícios sociais da empresa do recorrente,

ou seja, não são 10 anos anteriores a separação de fato ou a celebração de divórcio.

4. A decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO NUNES RONDON,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT, nos autos Ação de exigir contas nº 1002239-92.2020.8.11.0028, proposta por
MARINA DE ALMEIDA REGO SENISE NUNES RONDON
, que julgou procedente a primeira fase de prestação de contas.

O Agravante aduz, em síntese, que a ação de exigir contas foi proposta pela Agravada, titular de 2% do capital da Empresa Mineração Primavera Ltda, fazendo jus aos lucros/dividendos na proporção de seu capital.

Consigna que a empresa sempre foi administrada pelo Recorrente, “nunca tendo este prestado contas formais de sua administração. Informa que as partes foram casadas por mais de 13 anos e, diante da ruptura do vínculo conjugal, a prestação de contas faria necessária.

Assevera o desacerto da decisão, vez que “Agravada sempre esteve ciente do andamento dos negócios da sociedade, sobretudo pelas conversas diárias com seu marido, ora Agravante”.

Sustenta que a Agravada sempre recebeu e usufruiu de valores que foram muito além daqueles aos que teria direito pelos lucros sociais (2%), não sendo demais lembrar que os lucros da sociedade que competiam ao ex-casal foi utilizado para compor o patrimônio deles, bastante substancial, inclusive, sendo o patrimônio oportunamente partilhado por ocasião do divórcio.

Aponta que o Agravante tinha uma participação de 98%, “tendo adquirido patrimônio que, quando do divórcio, foi novamente revertido em favor da recorrida, mas na proporção de 50% em razão do regime de casamento (comunhão parcial de bens)”.

Defende que a Agravada recebeu muito além de sua participação societária, afirmando que “ela não recebeu somente valores mensalmente, mas se beneficiou com o recebimento deles na partilha dos bens, conduzindo à improcedência da ação, o que assim deverá ser julgado, com a reforma da decisão agravada”.

Relata ter sido “celebrado acordo com relação à partilha, regularização da guarda, visitas e alimentos dos filhos comuns, sendo que à Agravada coube patrimônio correspondente a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), além de pensão a ser paga, mensalmente, pelo recorrente aos filhos no valor de 24 (vinte e quatro) salários-mínimos, acrescidos das despesas com saúde e educação.”

Argumenta que “se a Agravada nada tivesse recebido durante os anos em que foi sócia e administradora, não haveria qualquer motivo para que aguardasse tantos anos para ingressar com a demanda de exigir contas, que fica evidente ter sido represália pelo divórcio e novo relacionamento do Agravante, lembrando que o direito não socorre aos que dormem. Além disso, se nada recebeu, por qual razão teria declarado em sentido contrário ao fisco? A prova, na realidade, é contra a recorrida, o que, inclusive acarretaria a carência de ação.”

Destaca que “o atual regramento do Código de Processo Civil quanto à ação de exigir contas estão nos artigos 550 a 553 e, da simples leitura dos referidos dispositivos, não se verifica qualquer menção à necessidade e/ou exigência de apresentação de “recibo” ou “protocolo” da efetiva prestação de contas, muito menos seria crível se cogitar tamanha formalidade em se tratando de marido e mulher, os sócios e administradores.”

Salienta que a conduta da Agravada fere a lealdade e boa-fé insculpidas nos arts. 421 e 422, do CC, bem como na “Lei da Liberdade Econômica, que dispõe que a boa-fé é presumida nas relações privadas”.

Assevera que para prestigiar a “boa-fé é que foi criado o instituto da supressio que visa aplicar a teoria do adimplemento substancial das obrigações como forma de rever a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, indicando a possibilidade de considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, ao longo dos anos, possa gerar ao devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo ou não será mais exercido.”

Ressalta que “compelir o Agravante a prestar contas e pagar eventual haveres é o mesmo que desprezar que durante todo período que estavam casados já quitou referidos valores à Agravante, inclusive por ela declarados, o que também ocorreu quando do divórcio, uma vez que o quanto auferido pela sociedade fez parte dos R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) partilhados, em que coube à recorrida, só em patrimônio, mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Em última análise, poderia até mesmo o Agravante Roberto exigir prestação de contas da Agravada.”

Pontua que a conduta da Agravada ao longo dos anos, aliada à confiança que havia entre as partes em razão do casamento, bem como a declaração do seu recebimento, gerou ao Agravante a ideia de que não havia entre as partes em razão do casamento, bem como a declaração do seu recebimento, gerou ao Agravante a ideia de que não haveria reclamação acerca dos substanciais valores já recebidos e partilhados.

Reafirma a não obrigatoriedade de o Agravante quanto à prestação de contas. Afirma que se o direito de “exigir contas teve início com o fim da
affectio societatis
e esse foi expressamente reconhecido com o divórcio, a prestação de contas a ser realizada pelo Agravante deve estar restrita ao referido período, sob pena de indevido avanço na contabilidade da sociedade empresária e, quiçá, enriquecimento indevido da Agravada”.

Afirma que a decisão agravada “deixou de fixar de quando exatamente devem ser contados os dez anos e, consequentemente, os dez exercícios que serão objeto da prestação de contas.”

Questiona a fixação de honorários de sucumbência, “e por se tratar o comando judicial de mera decisão interlocutória, não há que se falar na fixação de verbas sucumbenciais, na medida em essas somente podem ser fixadas por sentença e em procedimentos

processuais próprios, a teor do que expressamente determina o artigo 85, do CPC”.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requerem liminarmente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, declarando a improcedência do pedido de prestação de contas. Subsidiariamente, requer “reformada a decisão agravada para que seja declarado e fixado o exato período da prestação de contas, bem como afastando-se a condenação do recorrente no pagamento de honorários de sucumbência, pelas razões da fundamentação.”

Liminar indeferida. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso porque, além de serem consistentes os fundamentos do Juízo, os argumentos contidos nas razões de recurso versam sobre questões diversas das necessárias para apreciação do dever ou não de prestar contas. Confira-se trecho da decisão agravada.

“[...] A primeira fase da ação de exigir contas se limita ao reconhecimento, ou não, do vínculo jurídico e do dever de prestar contas, caso reconhecido o dever de prestá-las este ocorrerá na segunda fase da ação. [...]

Limita-se o objeto desta primeira fase da ação no reconhecimento, ou não, do dever de prestar contas.

O requerido não impugna o fato de a requerente compor o quadro societário.

Se limita a alegar que a sociedade se deu em razão única e exclusiva do vínculo matrimonial.

Alega que a requerente recebeu os lucros, contudo, não há recibo de pagamento, pois as partes eram casadas.

Impugnou os argumentos da requerente, com a alegação de que a requerida tem acesso a todos os valores e operações da sociedade.

Todavia, os referidos argumentos não afastam o dever de prestar contas.

Como mencionado pelo próprio requerido, a requerente não possuía função ativa na empresa, o que demonstra mínimos indícios de que desconhece as operações e valores envolvidos. (...)

Deste modo, ficou demonstrada a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, em que a requerida figura como sócia, ainda que minoritária.

Assim, inafastável a obrigação de prestação de contas do compromisso assumido.

Os demais argumentos trazidos pelas partes não são capazes de, em tese, infirmar o entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrentá-los detidamente, na forma do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a primeira fase da ação de exigir contas para o fim de condenar o requerido a prestar as contas pedidas de forma contábil, relativamente aos 10 últimos exercícios sociais da MINERAÇÃO PRIMAVERA LTDA devendo constar os valores dos lucros/dividendos e sua divisão da sociedade empresarial, com o fim de apurar eventual existência de desvios de valores, no prazo de 30 dias.

O requerido arcará com as custas e despesas processuais. Com relação aos honorários, considerando que ainda é desconhecido o valor total da pretensão, ao menos por ora, condeno o requerido ao pagamento em 10% do valor atualizado da causa. (...)” (ID. 202311696 - Pág. 66/70).

Do mesmo modo que consignado na decisão agravada, o recorrente se utiliza de argumentos que não são aptos a afastar o dever de prestar contas, posto que
o dever de prestar contas decorre diretamente da relação jurídica existente entre as partes
.

Ou seja, o simples fato de a recorrida figurar como sócia, mesmo que minoritária, da empresa, lhe dá o direito de exigir às contas.

Quanto ao período da prestação de contas a decisão agravada
é de clareza hialina ao afirmar que se trata dos
10 últimos
exercícios sociais

da empresa do recorrente,
ou seja, não são 10 anos anteriores a separação de fato ou a celebração de divórcio.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em caso de condenação na primeira fase da ação de exigir contas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024